Tribunal: TJDFT
Processo: 0708404-73.2023.8.07.0017
Órgão julgador: FERNANDO HABIBE
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-23
Data de publicação: 2025-11-12

Ementa:
Apelação cível. Consórcio. Alegação de propaganda enganosa. Promessa de carta contemplada. Não comprovação. Inexistência de vício de consentimento. Devolução dos valores pagos. Não cabimento. Dano moral não configurado.
1. A anulação de contrato por vício de consentimento exige prova inequívoca de induzimento em erro ou dolo, ônus que incumbe ao autor, nos termos do CPC 373, I.
2. Constatada a clareza das cláusulas contratuais quanto à natureza do consórcio e a inexistência de promessa de contemplação imediata, não se cogita de propaganda enganosa ou nulidade do contrato.
3. O mero aborrecimento ou frustração contratual não configura dano moral indenizável.